Tribunal: TJPA
Processo: 0809094-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809094-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: ITALO MACIEL TEMBE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809094-35.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NELSON DA SILVA MORAES.

PACIENTE: ÍTALO MACIEL TEMBÉ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM
WRIT
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado de praticar homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), no qual se alega a falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e a existência de constrangimento ilegal. O paciente foi denunciado por, supostamente, ter utilizado um veículo para atropelar a vítima em via pública, enquanto outro corréu desferia golpes adicionais na cabeça da vítima com uma garrafa, resultando em sua morte. A defesa sustenta, ainda, a negativa de autoria e a insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) determinar se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) verificar se a negativa de autoria e a alegação de insuficiência de provas podem ser examinadas em sede de
Habeas Corpus
; (III) avaliar se há identidade fático-processual que justifique a extensão de benefícios concedidos a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida, pois se encontram presentes os requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal: a gravidade concreta do crime, evidenciada pela execução e motivação fútil, e o risco à ordem pública, visto que o paciente, em liberdade, poderia cometer novos crimes.

4.

A negativa de autoria e a alegação de insuficiência de provas demandam reexame de matéria fática, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, por exigir dilação probatória.

5.

O trancamento da ação penal por falta de justa causa não se justifica, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, de modo que o prosseguimento regular da ação penal está garantido.

6.

Quanto à alegação de extensão de benefício concedido a corréus, o impetrante não comprovou identidade fático-processual que permitisse tal extensão, conforme exige o art. 580 do Código de Processo Penal.

7.

As qualidades pessoais do paciente, como ausência de antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento sumulado (Enunciado nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum libertatis
, em especial para a garantia da ordem pública.

2.

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser examinada em
Habeas Corpus
por demandar reexame de matéria fática.

3.

A extensão de benefício concedido a corréus exige comprovação de identidade fático-processual, nos termos do artigo 580, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, artigos 312, 313, inciso III e 319; CP, artigo 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a ordem
, tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 12 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nelson da Silva Moraes, em favor do paciente ÍTALO MACIEL TEMBÉ, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 29/12/2023, sendo cumprida em 13/01/2024. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da ação penal 0802666-85.2023.8.14.0060.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de justa causa para a manutenção da custódia cautelar; c) tem direito a extensão de benefício dada a outros corréus da mesma Ação Penal, uma vez que os mesmos se encontram em situações semelhantes; d) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos requerem a concessão liminar da Ordem, para conceder a liberdade do paciente.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 20155805 - páginas 1 e 2), o juízo inquinado coator prestou informações e anexou ao
writ
(Doc. Id. nº 20286354 - páginas 1 a 14), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial, sendo que na parte conhecida, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 20622127 - páginas 1 a 6). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 27 de outubro de 2023, por volta de 00H40, o paciente na companhia do corréu ANDREY TEMBE MACIEL, praticaram o crime de homicídio qualificado contra a vítima MANOEL MACIEL TEMBÉ, em via pública, no município de Tomé-Açu, Estado do Pará.

Segundo consta, na data e hora anteriormente mencionada, MANOEL MACIEL TEMBÉ estava ingerindo bebidas alcoólicas juntamente com seus sobrinhos ÍTALO MACIEL TEMBÉ e ANDREY MACIEL TEMBÉ, ocasião em que ANDREY TEMBÉ começou a discutir com MANOEL TEMBÉ, aparentemente, em razão de discordância acerca de quem tinha mais dinheiro, e, em seguida, desferiu golpe com uma garrafa de vidro na cabeça da vítima.

Ato contínuo, o ofendido saiu do local em sua motocicleta e foi perseguido por ÍTALO, ANDREY, juntamente com TIAGO TEMBÉ e MILLI, em uma caminhonete modelo Hilux de cor prata, conduzida pelo paciente, sendo que tal veículo, ao que parece, foi utilizado de forma consciente e voluntária para atropelar e ceifar a vida de MANOEL TEMBÉ.

Insta destacar que, mesmo após mencionado atropelamento realizado pelo coacto, ANDREY TEMBÉ desceu do veículo e desferiu diversas ''garrafadas'' na cabeça da vítima, indicando unidade de desígnios de ÍTALO TEMBÉ e ANDREY TEMBÉ em ceifar a vida de MANOEL TEMBÉ. Após, MANOEL ainda foi socorrido e levado para os hospitais, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Durante diligências policiais, se verificou que o veículo Hilux, utilizado no delito pertence a Miriam Tembé, genitora do paciente, bem como que tal veículo foi periciado e apresentava danos em sua estrutura física relacionados com o fato em questão no seu setor anterior lateral direito, após colisão, com marcas recentes de solda e desamolgamento, caracterizando que o veículo sofreu reforma para reparo de danos estruturais após a ocorrência do fato.

Outrossim, de acordo com a Certidão de Óbito, MANOEL TEMBÉ teve como causa da morte: Lesão de Órgãos Encefálicos, TCE/Traumatismo Crânio Encefálico, LES Hipertensão Intracraniana, que indicam à confirmação dos fatos.

Dessa forma, conclui-se que a conduta praticada pelo coacto e pelo corréu ANDREY TEMBE MACIEL, em face de MANOEL TEMBÉ, indica o crime definido no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, ambos do Código Penal Brasileiro, que está perfeitamente caracterizado nos autos, eis que, em tese, o delito de homicídio foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

QUANTO À FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

O impetrante aduz que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da ausência de riscos a quaisquer dos fundamentos a preventiva a serem acautelados.

No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio, mediante a violência e grave ameaça, dificultando a defesa da vítima.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva
(fummus commis delic
e
periculum libertatis)
estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a prisão temporária
in verbis
:

[...]De início, destaco que a imputação que pesa sobre os representados Andrey, Ítalo e Tiago é de terem cometido crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP.

Anoto que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, pelos documentos que atestam a morte da vítima (ID. 106515939, p. 04). Quanto ao periculum libertatis, a necessidade da prisão preventiva dos investigados Andrey e Ítalo justifica para garantia da ORDEM PÚBLICA, ou seja, é indispensável a segregação dos representados com o intuito de preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Os documentos produzidos no âmbito policial revelam que os representados são pessoas dotadas de elevado grau de periculosidade: primeiro, pela gravidade em concreto do delito perpetrado, percebida na motivação do delito, aparentemente fútil, pelo fato de serem parentes da vítima, o que atrai maior censurabilidade da conduta.

As circunstâncias do suposto delito denotam a periculosidade dos representados ao bem jurídico tutelado criminalmente, circunstância que, associada à gravidade da conduta, qualificada em tese como homicídio hediondo, fundamenta a prisão cautelar a bem da ordem pública local. A periculosidade não decorre tão somente da existência de antecedentes ou de registros de procedimentos criminais em nome do acusado/investigado, mas das circunstâncias em torno do delito cometido, como motivação, modo de execução etc, das quais se possa extrair a conclusão de que, dadas essas circunstâncias, o acusado/investigado não hesitou e não hesitaria em violar ou colocar em perigo concretamente o bem jurídico tutelado, indiferente ao resultado normativo.[...]

Assim o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva:

[...]Por outro ângulo, em relação ao réu ITALO, entendo que não houve qualquer mudança no quadro fático e nos fundamentos que levaram à sua custódia cautelar, de modo que, pelo momento, entendo pela manutenção de sua prisão preventiva. Não se pode ignorar, ainda, as informações recentes de que outros familiares de ITALO (além de sua mãe MIRIAM TEMBÉ, cujas ações já estão relatadas desde o início das investigações) estariam promovendo coações e constrangimento a testemunhas, de maneira que, em liberdade, tal situação poderia se agravar.[...]

Ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por falta de justa causa, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312), razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADA À VÁRIOS CORRÉUS, VISTO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES SEMELHANTES

O impetrante aduz, que o paciente tem direito a extensão de benefício dada a outros corréus, que foram acusados de participar da mesma ação criminosa, denunciados pelos mesmos delitos e presos pelo mesmo decreto, aos quais foi concedida a ordem.

Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o pedido de extensão de efeitos da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora que concedeu a liberdade provisória aos corréus anteriormente mencionados. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Para o Ministério Público é pretensão que não prospera, visto que, nos termos do disposto no artigo 580, do CPP,
“no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

No caso em tela, observa-se que o impetrante não demonstrou de que modo a situação do paciente é idêntica aos dos corréus, limitando-se a afirmar que ambos possuem as mesmas condições pessoais e fáticas, sem expor os motivos de tal afirmação.

Dessa forma, ausente a comprovação da identidade fático processual entre o coacto e os corréus retromencionados, ônus que competia ao impetrante, não há falar em extensão de benefício.

Quando a prisão preventiva foi decretada e mantida, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução penal, em razão da gravidade em concreto do delito.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de setembro de 2024.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/09/2024